Tribunal: TJDFT
Processo: 0708103-57.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. IMPRESSÃO DIGITAL. SEMELHANÇA FÍSICA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus da prática de roubo majorado, com base na insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para condenar o réu pela prática de roubo majorado, mediante concurso de pessoas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está comprovada por boletim de ocorrência, relatório de investigação, laudo papiloscópico e depoimentos colhidos em sede inquisitorial e judicial.
4. As vítimas não reconheceram o réu como autor do crime, apontando apenas características genéricas dos assaltantes.
5. A existência da impressão digital do réu na face interna da porta da loja não é suficiente, por si só, para firmar um decreto condenatório, especialmente quando dissociado de outros elementos de prova.
6. As imagens do crime não são nítidas para confirmar a identidade do réu, especialmente por uso de boné e máscara pelos autores.
7. O histórico de crimes semelhantes e o uso de arma parecida em outro delito não são elementos suficientes para fundamentar a condenação.
8. Diante da dúvida razoável sobre a autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A existência de impressão digital em local de acesso público não é suficiente para fundamentar condenação criminal. 2. A ausência de reconhecimento pessoal e a baixa qualidade das imagens do crime impedem a identificação segura do autor.3. O histórico de crimes semelhantes não supre a insuficiência de provas diretas quanto à autoria.